Tribunal: TJDFT
Processo: 0733478-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido declaratório. E ainda julgou procedente o pedido, com resolução do mérito, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, o recorrente alega que a sentença ao arbitrar a indenização por dano moral: a) superdimensionou o grau da lesão; b) desconsiderou relevante circunstância atenuante.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Consta dos autos que a parte requerente foi baixada junto à Receita Federal em 11/07/2012, bem como que a requerida emitiu certidão de dívida ativa em seu nome entre abril de 2016 e maio de 2017, inscrevendo os débitos em protesto no ano de 2023. Extrai-se dos autos que o requerido, ora recorrente, realizou, no curso do processo, o cancelamento de todas as CDAs discutidas no feito.
IV. É certo que os protestos das CDAs discutidas no feito foram indevidos, porquanto operado o prazo prescricional quinquenal (art. 174 do CTN). E, uma vez que a prescrição extingue o próprio crédito (art. 156, V, do CTN), não há que se falar em cobrança do crédito por qualquer meio. Nesse contexto, o protesto de crédito prescrito gera indenização por dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo.
V. Para a fixação do quantum indenizatório deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão e o nexo de causalidade, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, reduzo o valor arbitrado para R$ 3.000,00, valor adequado para garantir a reparação pleiteada.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor dos danos morais para R$3.000,00. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.